Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0727987-27.2025.8.07.0000 PACIENTE: RALYSSON RANGEL DE SOUSA COSME IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado por JORDANA COSTA E SILVA em favor de RALYSSON RANGEL DE SOUSA COSME contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido do paciente de cumprimento de pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico. Em sede de plantão judicial, o pedido liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora VERA ANDRIGHI, nos termos da decisão de id 73845418, que ora se mantém. Requisitem-se informações ao Juízo da causa. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator